Tribunal: STJ
Processo: 5026499-21.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181306 - MG(2024/0426429-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
AGRAVADO
: ERIK FLEISCHER
AGRAVADO
: KAREN FLEISCHER
ADVOGADOS
: RENATO FARIA RODRIGUES - MG100189
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
(ITCMD). DISCUSSÃO ACERCA DE SUA INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
TRANSMITIDOS A HERDEIROS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – VGBL PELA FALECIDA
MÃE DOS IMPETRANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS Á ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da possibilidade de se discutir a legalidade de ITCMD incidente sobre VGBL
e PGBL em mandado de segurança, deve ser mantida a decisão que deu provimento
ao recurso especial, afastando a extinção do mandado de segurança por ausência de
interesse processual, e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
continuidade do julgamento do reexame necessário e da apelação cível interposta pelo
Estado de Minas Gerais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a8f474f-dd8a-4a89-935c-15c3f8ca30a7

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a8f474f-dd8a-4a89-935c-15c3f8ca30a7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181306 - MG(2024/0426429-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
AGRAVADO
: ERIK FLEISCHER
AGRAVADO
: KAREN FLEISCHER
ADVOGADOS
: RENATO FARIA RODRIGUES - MG100189
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
(ITCMD). DISCUSSÃO ACERCA DE SUA INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
TRANSMITIDOS A HERDEIROS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – VGBL PELA FALECIDA
MÃE DOS IMPETRANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS Á ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da possibilidade de se discutir a legalidade de ITCMD incidente sobre VGBL
e PGBL em mandado de segurança, deve ser mantida a decisão que deu provimento
ao recurso especial, afastando a extinção do mandado de segurança por ausência de
interesse processual, e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
continuidade do julgamento do reexame necessário e da apelação cível interposta pelo
Estado de Minas Gerais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno em recurso
especial oposto contra a decisão de fls. 591-597, que deu provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o
mérito do mandado de segurança.
Na referida ação constitucional controverte-se acerca da incidência do
Imposto sobre Transmissão Causa
e Doação
Mortis
– ITCMD sobre o plano de
previdência Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL. A decisão de fls. 591-597
Documento eletrônico VDA55698784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: b14261f5-20b5-459d-9b8e-23cb134254b6

fundamenta-se na possibilidade da apreciação da matéria em em mandado de
segurança, sem a exigência de prova quanto à inexistência de atos ou negócios com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador.
Da decisão acima identificada o Estado de Minas Gerais interpôs agravo
interno (fls. 607-610), ao fundamento de que as bases fáticas que envolvem o presente
caso, destoam daquelas relativas aos julgados que embasaram a decisão ora
agravada. Os agravados apresentam contrarrazões ao agravo (fls. 615-618), onde
sustentam a adequação da via eleita e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1214, decidiu que é inconstitucional a cobrança de ITCMD sobre planos de
previdência VGBL.

É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme já manifestado na decisão ora agravada, o recurso especial foi
interposto contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, sob o
fundamento de inadequação da via eleita para discutir a incidência do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD sobre o plano Vida Gerador de
Benefício Livre – VGBL.
O acórdão recorrido entendeu que não seria cabível a impetração de
mandado de segurança nos casos em que se discute a ilegalidade do ITCMD incidente
sobre VGBL e PGBL, pois "a legalidade da exação tributária depende da prova da
ocorrência da prática de atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do ITCMD" (fl. 514).
Os recorrentes argumentaram que o VGBL possui natureza jurídica de
seguro de vida e, portanto, não deve ser incluído na herança para fins de incidência do
Documento eletrônico VDA55698784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: b14261f5-20b5-459d-9b8e-23cb134254b6

ITCMD e que o mandado de segurança é cabível para tratar dessa matéria, que é
exclusivamente de direito, sem necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ vem admitindo a adequação do
mandado de segurança em casos análogos, não exigindo do impetrante prova quanto
à inexistência de atos ou negócios com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador.
A decisão agravada nada mais fez do que aplicar a jurisprudência do STJ. A
agravante alega que nos precedentes citados na decisão agravada não foi examinada
a mesma questão posta nos autos.
Veja-se, portanto que a questão fática e jurídica é a mesma dos precedentes
indicados na decisão ora recorrida; a conclusão do acórdão proferido pela origem é
que é distinta; tanto é assim que, na primeira instância houve a concessão da ordem
(fls. 399-405). No mais, a questão é pacífica no STJ, valendo aqui transcrever:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. INCIDÊNCIA NO
PLANO DE PREVIDÊNCIA VGBL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA DE SEGURO DO VGBL.
ART. 794
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
HERANÇA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO PELA SEGUNDA TURMA.
1. Trata-se de
impetrado com o escopo de
Mandado de Segurança
afastar a inclusão dos valores referentes a plano de previdência VGBL
na declaração do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação
- ITCMD. No primeiro grau, a demanda foi julgada procedente.
O Tribunal de origem manteve a decisão.
, no
2. A matéria foi pacificada pela Segunda Turma do STJ
julgamento do
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp 1.961.488/RS,
DJe de 17.11.2021. Decidiu-se que não integrando a herança, isto é,
não se tratando de transmissão causa mortis, está o
excluído da
VGBL
base de cálculo do
, uma vez que possui natureza de seguro.
ITCMD
3. Assim, os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em
decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não
se consideram herança, para todos os efeitos de direito, como
prevê o
do
art. 794
CC/2002.
4. Agravo Interno parcialmente provido para conhecer do Recurso
Especial para negar-lhe provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.755.009/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2023,
28/6/2023.
(Grifo nosso).

Documento eletrônico VDA55698784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: b14261f5-20b5-459d-9b8e-23cb134254b6

Em síntese, cuida-se de questão que perpassa apenas pela análise de
prova documental, presente nos autos. Logo, passível de análise em mandado de
segurança.
Assim sendo, considero que nada há para ser alterado na decisão agravada
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55698784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: b14261f5-20b5-459d-9b8e-23cb134254b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.181.306 / MG
Número Registro: 2024/0426429-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240697615002 50264992120238130024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERIK FLEISCHER
RECORRENTE : KAREN FLEISCHER
ADVOGADOS
: RENATO FARIA RODRIGUES - MG100189
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : MARCELO PÁDUA CAVALCANTI - MG051209
AGRAVADO
: ERIK FLEISCHER
AGRAVADO
: KAREN FLEISCHER
ADVOGADOS
: RENATO FARIA RODRIGUES - MG100189
KARINA RACHELA DI BLASIO - MG102391
Documento eletrônico VDA56500867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:20
Código de Controle do Documento: 84a9447e-0ded-4e5f-9485-bd4293fbd55b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:20
Código de Controle do Documento: 84a9447e-0ded-4e5f-9485-bd4293fbd55b